Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença por meio da qual reconhecida de ofício a incompetência do Juízo para processamento e julgamento do processo, extinguindo o processo sem exame do mérito (art. 51, III da Lei 9.099/95) (ID 68965188). 1.1. Em suas razões recursais (ID 68965190), a parte autora recorrente alega haver na convenção de condomínio cláusula de foro de eleição que prevê como competente o foro de Águas Claras/DF. Aduz, ainda, tratar-se de ação de cobrança de taxa condominial, sendo competente o local de cumprimento da obrigação, qual seja, o foro de Águas Claras/DF, conforme art. 53, III, do “d”, do CPC. Defende a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial, consoante Súmula 33/STJ. Pede a anulação da sentença para retorno dos autos à origem para regular processamento do processo. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a competência territorial do Juízo de origem para processar e julgar o presente processo.
III. Razões de decidir
3. A competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, IV, “d”, do CPC. Entretanto, se há convenção de local diverso do domicílio das partes, aceita-se a mitigação da determinação contida no Código, por se tratar de competência territorial.
4. No caso de existência de cláusula de eleição de foro expressa na convenção de condomínio, o declínio da competência é permitido apenas diante do pedido de uma das partes por intermédio da exceção de incompetência.
5. Apesar de existir autorização legal para a extinção do feito, uma vez reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), trata-se de competência relativa, que deve ser arguida pelo réu, em resposta (o que não ocorreu no presente caso).
6. Consoante entendimento sumulado do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ).
7. Assim, ante a declaração de ofício da incompetência de do Juízo antes da contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido nos termos do item 6.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, III; CPC, Art. 100, IV, “d”.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ.